Tribunal: TJDFT
Processo: 0744542-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE COMPROVADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TRANSITORIEDADE. CAPACIDADE LABORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA.
1.Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e precedentes do TJDFT, presume-se o deferimento do pedido de gratuidade de justiça que não é expressamente indeferido por decisão fundamentada.
2.Na espécie, as provas produzidas foram suficientes para a instrução, forrando-a de elementos aptos a embasar o convencimento sentencial que motivou a r. sentença impugnada, e inclusive servem ao reexame recursal, igualmente sustentando o juízo de convencimento acerca dos fatos que envolvem a questão litigiosa destes autos.
3. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do Dever de Mútua Assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
4. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentando ou alimentanda, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
5. Faz-se se necessária a análise da situação de cada caso concreto, costume e pretensão, dada a imaterialidade e volatilidade dos alimentos compensatórios.
6. Observo que a condenação da parte às penalidades por litigância de má-fé apenas tem lugar diante das hipóteses previstas, em rol taxativo, no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso.
7. Recurso da autora conhecido e desprovido.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido.